Tribunal: TJSP
Processo: 2011322-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Decisão que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à Comarca de Linhares/ES – Reforma – Cabimento - Cláusula eletiva de foro que deve prevalecer - Validade - Súmula 335 do STF – Aplicabilidade – Autos que devem permanecer no foro eleito contratualmente pelas partes.

Ementa:
Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e apreensão - Decisão que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à Comarca de Linhares/ES – Reforma – Cabimento - Cláusula eletiva de foro que deve prevalecer - Validade - Súmula 335 do STF – Aplicabilidade – Autos que devem permanecer no foro eleito contratualmente pelas partes.

Recurso do autor provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000390833
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2011322-85.2020.8.26.0000, da Comarca de Indaiatuba, em que é agravante BANCO
JOHN DEERE S/A, é agravado VANDERLEI CEOLIN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente) e MARIA LÚCIA PIZZOTTI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011322-85.2020.8.26.0000 -Voto no
2
41.344
Agravo de Instrumento no 2011322-85.2020.8.26.0000
Comarca: Indaiatuba
Juízo de origem: 3a Vara Cível
Ação Cível no 1012433-90.2019.8.26.0248
Agravante: Banco John Deere S/A
Agravado: Vanderlei Ceolin
r
EMENTA: Alienação fiduciária em garantia - Ação de busca e
apreensão - Decisão que reconheceu, de ofício, a abusividade da
cláusula de eleição de foro e determinou a remessa dos autos à
Comarca de Linhares/ES Reforma Cabimento - Cláusula eletiva
de foro que deve prevalecer - Validade - Súmula 335 do STF
Aplicabilidade
Autos que devem permanecer no foro eleito
contratualmente pelas partes.
Recurso do autor provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de agravo de instrumento interposto em razão da r.
decisão copiada às fls. 29/30, proferida nos autos da ação de busca e
apreensão ajuizada por "Banco John Deere S/A" em face de Vandelei Ceolin,
que reconheceu, de ofício, a abusividade da cláusula de eleição de foro
prevista no contrato e determinou a remessa dos autos à Comarca de
Linhares/ES.
Aduziu o autor, em síntese, que não lhe fora oportunizada
manifestação a respeito do declínio de competência, certo que inaplicável, à
hipótese dos autos, as disposições protetivas do Código de Defesa do
Consumidor.
Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao final, a
reforma da decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011322-85.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recebido no efeito suspensivo.
Dispensada a vinda de informações pelo Juízo de origem, bem
como a intimação do agravado para apresentar contraminuta, eis que ainda
não citado.
É o relatório.
O recurso comporta acolhimento.
Verifica-se que no contrato de cédula de crédito bancário
entabulado entre as partes há cláusula eletiva de foro (fls. 49), motivo pelo
qual deve ser respeitada a regra constante do artigo 63, do Código de
Processo Civil.
O Colendo Supremo Tribunal Federal já declarou a validade
da cláusula de eleição de foro, nos termos da Súmula 335: “É válida a
cláusula de eleição de foro para os processos oriundos do contrato”.
Este Egrégio Tribunal de Justiça também já decidiu:
“ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. AÇÃO DE BUSCA E
APREENSÃO. Insurgência contra decisão que determinou que o processo
tenha seu trâmite na sede da agravada, Comarca de Chapecó/SC.
Competência relativa. Declaração de ofício. Inadmissibilidade. Dicção da
Súmula no 33 do E. STJ. Contrato firmado que não se ressente de vício
quanto à eleição de foro, sendo, prima facie, aferível que as partes tinham

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2011322-85.2020.8.26.0000 -Voto no
4
plenas condições de compreender o alcance do que se pactuou,
prevalecendo, portanto, o disposto no art. 63 do CPC/2015 e na Súmula no
335 do C. STF. Recurso provido.” (Agravo de Instrumento no
2222500-81.2019.8.26.0000; Relator Des. Dimas Rubens Fonseca; 28a
Câmara de Direito Privado do TJSP; Data do Julgamento: 05/12/2019)
Diante do exposto, confiro provimento ao recurso.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica